Tribunal: TJSP
Processo: 1004457-09.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA MÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Consumidor que questiona a cobrança relativa a "Serviços de Terceiros Telefônica Data – Vivo controle serviço digital III", em sua fatura da conta de celular – Ainda que se trate de demanda de consumo, o consumidor deve aduzir adequadamente

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA MÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Consumidor que questiona a cobrança relativa a "Serviços de Terceiros Telefônica Data – Vivo controle serviço digital III", em sua fatura da conta de celular – Ainda que se trate de demanda de consumo, o consumidor deve aduzir adequadamente os fatos e se desincumbir do ônus probatório, apresentando provas mínimas do quanto afirmado em petição inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – Autor que confirma ter contratado o plano "Vivo Controle Digital – 2,5 GB", silenciando, contudo, sobre a data da contratação e o preço contratado – Consumidor que sequer alega que houve majoração de sua mensalidade, tendo apresentado uma única fatura, com a cobrança de R$ 37,99 por serviços de telefonia e dos R$ 18,00 ora questionados – Fornecedora, de seu turno, que se desincumbiu do ônus probatório, demonstrando que a fatura apenas especifica os serviços contratados na promoção "Vivo controle digital III", consistentes em serviços de telefonia de R$ 37,99 e serviços digitais de R$ 18,00 (combo digital/Serviços de Terceiros Telefônica Data), nos termos em que permitido pelos artigos 43 e 54 da Resolução 632 de 2014 da ANATEL – Quantia de R$ 18,00 que compõe o preço do serviço ofertado – Cobrança legítima – Inexistindo ato ilícito praticado pela fornecedora, não há que se falar em indenização por danos morais – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004457-09.2019.8.26.0482, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante
ROBERTO FERREIRA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-09.2019.8.26.0482 -Voto no 10614
2
VOTO No 10.614
Apelação n. 1004457-09.2019.8.26.0482
Origem: 2a Vara Judicial da Comarca de Pirapozinho
Juiz(a): Dr(a). Francisco José Dias Gomes
Apelante: ROBERTO FERREIRA DIAS
Apelada: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

TELEFONIA
MÓVEL

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
Consumidor que questiona a
cobrança relativa a “Serviços de Terceiros Telefônica Data
Vivo controle serviço digital III”, em sua fatura da conta
de celular Ainda que se trate de demanda de consumo, o
consumidor deve aduzir adequadamente os fatos e se
desincumbir do ônus probatório, apresentando provas
mínimas do quanto afirmado em petição inicial, nos termos
do art. 373, I, do CPC/15
Autor que confirma ter
contratado o plano “Vivo Controle Digital
2,5 GB”,
silenciando, contudo, sobre a data da contratação e o preço
contratado
Consumidor que sequer alega que houve
majoração de sua mensalidade, tendo apresentado uma
única fatura, com a cobrança de R$ 37,99 por serviços de
telefonia e dos R$ 18,00 ora questionados Fornecedora, de
seu turno, que se desincumbiu do ônus probatório,
demonstrando que a fatura apenas especifica os serviços
contratados na promoção “Vivo controle digital III”,
consistentes em serviços de telefonia de R$ 37,99 e serviços
digitais de R$ 18,00 (combo digital/Serviços de Terceiros
Telefônica Data), nos termos em que permitido pelos artigos
43 e 54 da Resolução 632 de 2014 da ANATEL Quantia
de R$ 18,00 que compõe o preço do serviço ofertado

Cobrança legítima Inexistindo ato ilícito praticado pela
fornecedora, não há que se falar em indenização por danos
morais
Sentença mantida
Honorários advocatícios
majorados RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação ajuizada por ROBERTO FERREIRA
DIAS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, objetivando a declaração de
inexigibilidade da cobrança de R$ 18,00 realizada em sua fatura (relativamente a
“serviços de terceiros TDATA”), a devolução de valores pagos a tal título e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-09.2019.8.26.0482 -Voto no 10614
3
15.000,00.
Sobreveio sentença de fls. 83/86, de relatório adotado,
que julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida.
Inconformado, apela o autor as fls. 88/149, afirmando
que é titular de linha telefônica móvel, utilizando o plano “Controle 1GB”. Afirma
que a ré inseriu em suas faturas valores relativos a serviços não contratados
(“Serviços de Terceiros TDATA”). Questiona a r. sentença, que entendeu que tais
valores estariam inseridos no contrato, argumentando que, se o valor fosse
meramente elucidativo, tal serviço não estaria destacado na cobrança. Alega que
“seja para elidir aumento na fatura, alterar o regime de tributação, motivos
contábeis, ou quaisquer outras razões, fato é que a ré cobra por serviços que o
consumidor não aderiu condicionando o plano de forma indissociada ao “combo
digital”” (sic, fl. 91).
Salienta que se trata de estratégia comercial da ré, em
oferecer planos com serviços agregados, aos quais denomina de “combos” e que
se mostram mais em conta do que se fossem comercializados individualmente.
Reclama, todavia, que não se pode obrigar o consumidor a adquirir o conjunto de
serviços, sob pena de restar caracterizada a venda casada.
Destaca que, no caso dos autos, não há prova
inequívoca de que tenha adquirido o pacote de serviços, o que comprovaria a
regularidade da cobrança.
Afirma, ainda, que a ré “não demonstrou a
impossibilidade de desmembramento dos serviços, considerando que a cobrança é
tarifada individualmente” (sic, fl. 91). Ressalta que competia à ré demonstrar a
contratação daquele específico serviço ou que ele estava englobado no valor do
plano contratado, não tendo se desincumbido do ônus probatório, nos termos do
art. 373, II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-09.2019.8.26.0482 -Voto no 10614
4
Salienta que a ré não apresentou nenhum contrato ou
termo de adesão subscrito pelo autor, não se prestando para tanto o regulamento
apresentado, que é instrumento genérico, no qual não consta sua assinatura.
Afirma que o comunicado veiculado no Jornal Folha de São Paulo não é capaz de
demonstrar que o autor estava ciente da contratação do referido serviço.
Argumenta que o próprio regulamento corrobora o fato
de que o consumidor não tinha opções de se desvincular dos serviços, conforme
cláusula que dispõe que “Os Serviços Móveis e o Combo Digital são partes
integrantes desta oferta não podendo ser cancelados de forma parcial ou integral.
O pedido de cancelamento implica na desvinculação dessa promoção cláusula II.I
Pacotes Promocionais Vivo Controle Digital III” (sic, fl. 92).
Defende que a ré sequer cumpriu seu dever de
informação, previsto no art. 31 do CDC, repetindo que o regulamento genérico e a
publicação em jornal não têm o condão de demonstrar que o consumidor foi
efetivamente informado da contratação do serviço.
Pretende, assim, a declaração da inexigibilidade de
tais valores, com a repetição simples, inclusive dos valores quitados no curso da
demanda.
Discorre, também, sobre a indenização por danos
morais, afirmando que reclamou inúmeras vezes com a empresa, não logrando
êxito. Afirma que se viu obrigado a quitar os valores indevidos, para evitar que seu
nome fosse negativado. Sustenta que não se está diante de mero aborrecimento
do dia a dia, mas de cobrança indevida e descaso da ré no trato do problema a que
deu causa, afetando sua honra, com evidente sentimento de menos valia, sendo
devida a indenização em R$ 15.000,00.
Contrarrazões as fls. 153/171.
É o relatório.
Na petição inicial, o consumidor afirma que “é cliente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-09.2019.8.26.0482 -Voto no 10614
5
da requerida há vários anos, através da linha telefônica móvel (18) 99653-5102
onde tem o plano Controle 2,5 GB, sendo que a requerida cobrou os serviços de
terceiros TDATA no mês março/2018” (sic, fl. 04) e que desconhece estes serviços
de terceiros, não os tendo contratado, pretendendo, portanto, seu cancelamento e
a consequente exclusão da cobrança de R$ 18,00 em sua fatura. Pede, ainda,
indenização por danos morais, em R$ 15.000,00.
A ré, em contestação, nega qualquer acréscimo de
valor na fatura, argumentando que o consumidor contratou o plano “Vivo Controle
Digital
2,5 GB”, comprometendo-se a quitar, mensalmente, a quantia fixa
acordada entre as partes, explicando, de outro lado, que a fatura apenas
desmembra os serviços prestados e cobrados, relativamente aos serviços de
telecomunicações e os serviços de interatividade disponibilizados aos
consumidores (Vivo Go Read, Kantoo, NBA, entre outros).
Os pedidos foram julgados improcedentes, insistindo o
autor na reforma da r. sentença.
Sem razão, todavia.
Afinal, o próprio autor confirma que contratou o plano
“Vivo Controle Digital
2,5 GB”. Não se discute, portanto, a contratação do
mencionado plano. Contudo, o consumidor narra de forma extremamente lacônica
os fatos que envolvem as partes, deixando de esclarecer a data da contratação do
plano e o valor contratado à época, apresentando uma única fatura, relativa ao mês
de março/2018 (fl. 17), na qual consta a cobrança de R$ 37,99 relativamente a
“VIVO CONTROLE DIGIRAL 2,5 GB ILIM Serviços Telefônica Brasil” e R$
18,00 relativamente a “Serviços de Terceiros Telefônica Data VIVO CONTROLE
SERVIÇO DIGITAL III”.
De seu turno, a ré apresentou o regulamento da
promoção “Vivo Controle Digital III” (fls. 69/76), pela qual oferta pacotes de serviços
de telecomunicações e de serviços digitais, cujo período de adesão se deu entre
05/01/2018 a 20/01/2018. Consta do regulamento, ainda, que para o DDD 18 (do
ora apelante), o pacote promocional “Vivo Controle Digital 2 GB”, de R$ 37,99,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-09.2019.8.26.0482 -Voto no 10614
6
disponibiliza franquia de internet de 2,5 GB (fl. 71), sendo que este mesmo pacote
promocional totaliza R$ 55,99, sendo R$ 37,99 pelos serviços móveis e R$ 18,00
pelo “Combo Digital” (fl. 70), incluído neste último os serviços digitais de “Vivo Go
Read, Kantoo Inglês, Vivo Sync 32GB e NBA” (fl. 74). Além disso, consta cláusula
de que “Os Serviços Móveis e o Combo Digital são partes integrantes desta oferta
não podendo ser cancelados de forma parcial ou integral. O pedido de
cancelamento implica na desvinculação dessa promoção.” (fl. 70).
Neste ponto, certo que, sobre a oferta conjunta de
serviços (promoções), assim dispõe a Resolução 632 de 2014 da ANATEL:
“(...)
Art. 43. As Prestadoras podem promover Oferta
Conjunta de Serviços de Telecomunicações, em conformidade com a
regulamentação vigente, respeitadas as condições específicas de cada serviço de
telecomunicações integrante da oferta.
Parágrafo único. É vedado à Prestadora condicionar a
oferta do serviço ao consumo casado de qualquer outro bem ou serviço, prestado
por seu intermédio ou de parceiros, coligadas, controladas ou controladora, bem
como, sem justa causa, a limites quantitativos.
(...)
Art. 54. Na Oferta Conjunta de Serviços de
Telecomunicações, além das condições previstas no art. 50, a Prestadora deve
informar o preço de cada serviço no conjunto e de forma avulsa.
(...)” (g. n.).
Repita-se, o consumidor nada esclareceu sobre a data
da contratação do plano e sobre o valor contratado à época. Não bastasse isso,
não alegou, propriamente, a majoração de sua mensalidade, insurgindo-se contra a
cobrança que constatou na fatura de março/18 (de R$ 18,00). Relembre-se,
contudo, que o próprio consumidor confirma a contratação do plano “Vivo Controle
Digital 2,5 GB”, tendo a ré comprovado que se trata de promoção, composta por
serviços de telefonia e por serviços digitais (estes no valor de R$ 18,00).
Ou seja, não se vislumbra no caso em comento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-09.2019.8.26.0482 -Voto no 10614
7
qualquer cobrança indevida, uma vez que se está diante de promoção ofertada
pela ré, consistente em serviços de telefonia (de R$ 37,99) e de serviços digitais
(de R$ 18,00), que foram contratados por iniciativa do próprio consumidor. Note-se
que, não mais desejando tal plano, o consumidor tem à sua disposição outros
planos que não incluem os serviços digitais, não se cogitando, assim, da alegada
venda casada.
Acresça-se que, ainda que se trate de demanda de
consumo, o autor deve aduzir adequadamente os fatos e os fundamentos jurídicos
de seu pedido, bem como se desincumbir de seu ônus probatório (art. 373, I, do
CPC/15), trazendo provas mínimas do quanto alegado na petição inicial. No caso
dos autos, como se vê, além de não esclarecer adequadamente os fatos, não
trouxe prova mínima de majoração ou de modificação da mensalidade. A ré, de seu
turno, comprovou suas afirmações, no sentido de que a cobrança de R$ 18,00
compõe o pacote de serviços ofertado e contratado pelo consumidor.
Neste mesmo sentido, há precedentes deste E. TJSP:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO Sentença de improcedência Inadmissibilidade do pedido de reforma -
Cobrança de 'Serviços de Terceiro Telefônica Data' ('tdata')
Mero
desmembramento de cobranças, sem alteração do valor total do pacote
incontroversamente contratado, que não representa abusividade Alegação
de venda casada não deduzida na inicial e que não merece exame. Sentença
mantida
APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Apelação
Cível no 1001099-51.2018.8.26.0456, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Fábio
Podestá, DJ 24/08/2020, g. n.)
“APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços de
telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança cumulada com repetição
de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. Não acolhimento. Cobrança indevida não verificada.
Desmembramento dos serviços que não alterou o valor total da fatura. Valor
impugnado que apenas está inserido no valor do plano contratado. Cobrança
legítima. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-09.2019.8.26.0482 -Voto no 10614
8
100906-36.2018.8.26.0456, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Sergio Alfieri, DJ
17/07/2020, g. n.)
“APELAÇÃO

TELEFONIA

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
SUPOSTAMENTE
NÃO
CONTRATADOS
("SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA")
REQUERENTE QUE
SEQUER TROUXE AOS AUTOS AS FATURAS QUE ANTECEDEM A CITADA
COBRANÇA INVIABILIZANDO A APURAÇÃO DE EVENTUAL ACRÉSCIMO
PECUNIÁRIO OU PREJUÍZO À MESMA
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO EXIME A AUTORA DE COMPROVAR
MESMO QUE MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC
DÍVIDA EXIGÍVEL

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
Cível
no
1002957-22.2019.8.26.0541, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Cesar Luiz de
Almeida, DJ 17/07/2020, g. n.)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Prestação de serviços. Telefonia.
Consumidora demandante que alega cobrança indevida na fatura de consumo da
conta telefônica, a título de "serviços de terceiros
"TData", por ausência de
contratação específica desse serviço. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO
da autora, que insiste no pedido inicial. EXAME: Valor cobrado que integra o
pacote de serviço contratado por constituir mero desmembramento do
serviço na fatura. Ausência de prova de cobrança superior ao plano de
telefonia contratado. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato
constitutivo de seu direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível no 1001355-
91.2018.8.26.0456, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Daise Fajardo Nogueira
Jacot, DJ 16/07/2020, g. n.)
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
-
PRESTAÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-09.2019.8.26.0482 -Voto no 10614
9
SERVIÇOS - TELEFONIA móvel - AUTOR - TESE - COBRANÇA - "SERVIÇO DE
TERCEIRO TELEFÔNICA TDATA" - NÃO CONTRATAÇÃO - VALOR - RÉ - mero
detalhamento da fatura - VENDA CASADA - NÃO CONFIGURAÇÃO -
ALTERAÇÃO DO VALOR OU ACRÉSCIMO NO PLANO - AUSÊNCIA - PEDIDO -
IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO dO AUTOR não
PROVIDO.” (Apelação Cível no 1027347-55.2018.8.26.0100, 27a Câmara de Direito
Privado, Rel. Tavares de Almeida, DJ 10/07/2020, g. n.)
“SERVIÇOS
DE
TELEFONIA.
COBRANÇA
DE
SERVIÇO DE TERCEIRO (TELEFÔNICA DATA). Sentença de improcedência do
pedido. Inclusão de serviços de terceiros (Telefônica Data) no pagamento das
faturas. Possibilidade. Inexistência de abusividade. Tema pacificado nessa
Colenda Câmara. Precedentes. Honorários recursais. Majoração. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (Apelação Cível no 1000899-44.2018.8.26.0456, 27a Câmara de Direito
Privado, Rel. Alfredo Attié, DJ 22/04/2020, g. n.)
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
repetição de indébito e indenização por danos morais. Prestação de serviços
telefônicos. Cobrança tida como indevida. "Serviços de Terceiros Telefônica
Data". R. sentença de improcedência, com apelo só do consumidor/autor. Embora
seja plenamente aplicável o CDC ao caso, tem-se que não há nos autos
comprovação da majoração do quantum contratado entre as partes. Não
demonstrada a irregularidade da cobrança. Decisum mantido na íntegra. Art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao recurso do
acionante.” (Apelação Cível no 1007307-76.2018.8.26.0189, 27a Câmara de Direito
Privado, Rel. Campos Petroni, DJ 20/08/2019, g. n.).
E, por não haver cobrança indevida ou qualquer ato
ilícito praticado pela ré, não há que se falar na pretendida indenização por danos
morais.
Irretocável, portanto, a r. sentença, ficando os
honorários advocatícios, devidos pelo autor, majorados para 15% do valor da
causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004457-09.2019.8.26.0482 -Voto no 10614
10
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora